Tribunal: STF
Processo: AI 244862
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-02-15
Data de publicação: 2000-02-15

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. ACÓRDÃO QUE, À AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS, NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERPOSTO
CONTRA  O TRANCAMENTO DE RECURSO DE REVISTA.
Questão circunscrita ao âmbito de interpretação de normas
de natureza infraconstitucional, inexistindo espaço, por isso, para
seu exame, pelo STF, em sede de recurso extraordinário.
Agravo regimental improvido.